Tribunal: STJ
Processo: 0006205-77.2010.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1216787 - SP(2017/0316559-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
AGRAVADO
: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCOS DOS SANTOS LINO - SP271262
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO
RODOVIÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE.
REALINHAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ A PRECEDENTES DO
STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL contra
decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, para julgar
improcedente a ação de obrigação de fazer e reconhecer a possibilidade de cobrança
entre concessionárias de serviço público pelo uso de faixa de domínio, conforme
previsão editalícia e contratual.
2. O entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos casos
em que bem público de uso comum é indispensável à prestação de outro serviço
público essencial, afirma a impossibilidade da exigência de retribuição pecuniária,
ainda que prevista em edital ou contrato.
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial e restabelecer o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Documento eletrônico VDA55950927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fa1c16a-a038-4491-b97c-6f0396a3f0e0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
09/04/2026
15/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55950927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 17/04/2026 18:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fa1c16a-a038-4491-b97c-6f0396a3f0e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1216787 - SP(2017/0316559-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
AGRAVADO
: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCOS DOS SANTOS LINO - SP271262
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
INTERES.
: AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVICOS
PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR
: CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA POR USO DE FAIXA DE DOMÍNIO
RODOVIÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE.
REALINHAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ A PRECEDENTES DO
STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto por Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL contra
decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, para julgar
improcedente a ação de obrigação de fazer e reconhecer a possibilidade de cobrança
entre concessionárias de serviço público pelo uso de faixa de domínio, conforme
previsão editalícia e contratual.
2. O entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, aplicável aos casos
em que bem público de uso comum é indispensável à prestação de outro serviço
público essencial, afirma a impossibilidade da exigência de retribuição pecuniária,
ainda que prevista em edital ou contrato.
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial e restabelecer o
acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Documento eletrônico VDA54907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: d4fac7f8-5462-4471-96e7-628396ba8348

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ – CPFL contra decisão que conheceu do
agravo e deu provimento ao recurso especial, para julgar improcedente a ação e
reconhecer a possibilidade de cobrança entre concessionárias de serviço público pelo
uso de faixa de domínio, conforme previsão editalícia e contratual (fls. 1586-1594).
Argumenta a parte agravante, em síntese: i) superação do
por precedentes do STF (ADIs

e
); e
EREsp 985.695/RJ
3.763/RS, 3.798/SC
6.482/DF
ii) inoponibilidade da cláusula contratual afirmada pela origem não poder ser revista em
recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na origem, ação de obrigação de
fazer proposta por CPFL para declarar a inexigibilidade de preço público cobrado pela
Renovias pelo uso (passagem aérea) da faixa de domínio da Rodovia SP-342,
indispensável à ampliação do serviço de energia elétrica no Município de Espírito
Santo do Pinhal. Sentença de procedência confirmada pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, que assentou a inoponibilidade da cláusula contratual e a ausência de amparo
legal à cobrança.
A decisão agravada apoiou-se na tese firmada pela Primeira Seção no
no sentido de ser possível a cobrança desde que prevista no
EREsp 985.695/RJ,
contrato, com base no
da
art. 11
Lei 8.987/1995.
Contudo, a orientação contemporânea do STF, aplicável aos casos em que
bem público de uso comum (faixa de domínio) é indispensável à prestação de outro
serviço público essencial, deslocou o eixo decisório estabelecido nesta Corte,
afirmando a impossibilidade da exigência de retribuição pecuniária.
A matéria foi objeto de alteração jurisprudencial nesta Corte, à luz do
entendimento do Supremo Tribunal Federal. A propósito:
Documento eletrônico VDA54907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: d4fac7f8-5462-4471-96e7-628396ba8348

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RODOVIA FEDERAL
CONCEDIDA À INICIATIVA PRIVADA. COBRANÇA IMPLEMENTADA
PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DO SUBSOLO DA FAIXA DE
DOMÍNIO. UTILIZAÇÃO POR PARTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
SANEAMENTO
BÁSICO.
INSTALAÇÃO
DE
EQUIPAMENTO
INDISPENSÁVEL
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DA
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, na linha das decisões proferidas no RE
n.
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe de
-
581.947/RO
27/8/2010
Tema n.
), sob o rito da repercussão geral, da ADI n.
261/STF
3.763/RS
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
, na ADI n.
14/5/2021)
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
e
6.482/DF
21/5/2021)
no RE n. 889.095 AgR-ED-EDv (Tribunal Pleno, Rel. Min. André
Mendonça, DJe de
, firmou jurisprudência no sentido de que
21/3/2025)
o bem público de uso comum do povo, ainda que concedido à
exploração pela iniciativa privada, permanece afetado à destinação
pública, resultando, nesse viés, ilegítima a exigência de retribuição
pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia estadual
concedida, em detrimento de concessionária responsável pela
implementação de serviço também de natureza pública (no caso, água
e esgoto), sabidamente caracterizado por sua essencialidade.
2. Diante da contemporânea jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema, do princípio da razoável duração do processo e
da arquitetura hierárquica jurisdicional desenhada na Constituição
Federal, faz-se de rigor a aplicação da referida orientação no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso especial da concessionária de rodovia não provido (
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
REsp n. 2.137.101/PR,
julgado em
DJEN de
.
7/8/2025,
18/8/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
DE PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO NECESSÁRIO À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO.
IMPOSSIBILIDADE. ADI 3763.
DA LEI DE CONCESSÕES.
ART. 11
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMISSÍVEIS. AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS.
DO RISTF. JURISPRUDÊNCIA DO STF,
ART. 332
ATUALMENTE, CONSOLIDADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 6. A alegada previsão constante em contrato ou de eventual
autorização da cobrança pelo
da Lei de Concessão não é
art. 11
suficiente para afastar tal entendimento sobre a questão constitucional.
7. A cobrança pelas concessionárias de rodovias é incompatível com o
Decreto no
recepcionado pela Constituição Federal, que
84.398/1980,
assegura a não onerosidade da ocupação das faixas de domínio para
Documento eletrônico VDA54907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: d4fac7f8-5462-4471-96e7-628396ba8348

serviços de energia elétrica. Precedente: RE 1.181.353-AgR-ED-ED-
EDv-AgR, aplicável ao caso [...] (RE 1358995 AgR-segundo-ED-EDv-
AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-
2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 05-05-2025
DJe-s/n
PUBLIC 06-05-2025).

Isso posto, dou provimento ao agravo interno, para negar provimento ao
recurso especial e restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Sem condenação em honorários advocatícios recursais, tendo em vista que
o feito é regido, no ponto, pelo CPC/1973.
Documento eletrônico VDA54907567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 11/03/2026 18:10:41
Código de Controle do Documento: d4fac7f8-5462-4471-96e7-628396ba8348

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.216.787 / SP
Número Registro: 2017/0316559-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062057720108260363 14782010 62057720108260363 8972010
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
AGRAVANTE
: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCOS DOS SANTOS LINO - SP271262
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - UTILIZAÇÃO DE BENS
PÚBLICOS
Documento eletrônico VDA55917098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: b2c1df8e-f051-418b-a5ff-301984e785e4

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - SP076921
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG077467
HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - SP352839
ALESSANDRO MENDES CARDOSO - SP289076
AGRAVADO
: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
MARCOS DOS SANTOS LINO - SP271262
MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - SP323922
INTERES.
: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SAO PAULO-
ARTESP
PROCURADOR : CAIO AUGUSTO LIMONGI GASPARINI - SP173593
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55917098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:04:52
Código de Controle do Documento: b2c1df8e-f051-418b-a5ff-301984e785e4